Tribunal: TJSP
Processo: 2083276-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei n.o 12403/11 – Paciente preso em flagrante com 09 porções totalizando 1,4g de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Conversão da prisão em flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) – Análise da prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei n.o 12403/11 – Paciente preso em flagrante com 09 porções totalizando 1,4g de crack - Prisão cautelar que se mostra como exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que, concretamente, justifiquem a prisão preventiva – Decisão afrontosa ao art. 315, §§1o e 2o, incisos I e III, do CPP - Liberdade provisória concedida – Liminar deferida - Ordem concedida - (Voto n.o 42165).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2083276-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é impetrante
GILBERTO JOSÉ TAVARES NOVO e Paciente LUAN RIBEIRO, é impetrado MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para outorgar a liberdade provisória ao paciente, mediante imposição das medidas
cautelares (art. 319, incisos I, IV e V, do CPP), mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
2
VOTO No.: 42165
H.C. No.: 2083276-94.2020.8.26.0000
COMARCA..: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
IMPTE....: GILBERTO JOSÉ TAVARES NOVO
PACIENTE.: LUAN RIBEIRO
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Conversão da prisão em
flagrante em preventiva - Vedação da liberdade provisória aos
acusados da prática do crime de tráfico declarada inconstitucional
pelo Pleno do STF (HC 104.339/SP, j. 10.05.12) Análise da
prisão cautelar sob o enfoque do art. 312, CPP, sob a ótica da Lei
n.o 12403/11
Paciente preso em flagrante com 09 porções
totalizando 1,4g de crack - Prisão cautelar que se mostra como
exceção no nosso sistema - Inexistência de elementos que,
concretamente, justifiquem a prisão preventiva
Decisão
afrontosa ao art. 315, §§1o e 2o, incisos I e III, do CPP - Liberdade
provisória concedida Liminar deferida - Ordem concedida -
(Voto n.o 42165).
Cuida-se de pedido de habeas corpus impetrado
em favor de Luan Ribeiro, alegando o impetrante, em
síntese, sofrer o paciente constrangimento ilegal
por ato do Juízo que manteve a prisão processual,
convertendo o flagrante formalmente lavrado em
prisão preventiva.
Defende que estão ausentes os requisitos da
prisão
preventiva,
que
a
decisão
carece
de
fundamentação idônea e se mostra desproporcional
face ao rigor do regime penitenciário que pode, em
tese, ser aplicado, acaso venha a ser condenado.
Alega, ademais, que o paciente preenche os
requisitos da liberdade provisória, culminando por
pedir a concessão da ordem para que possa o paciente
responder ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
3
Indeferida a liminar no Plantão Judiciário
pelo d. juiz substituto em Segundo Grau, Dr. Xisto
Rangel (fls. 43/46), os autos foram distribuídos à
esta C. 16a Câmara de Direito Criminal, sob minha
relatoria, e a liminar foi deferida, mediante
imposição das medidas cautelares do art. 319,
incisos I e IV, do CPP, além da condição essencial
de cumprir o isolamento social na sua residência o
tempo todo, somente podendo sair com urgência e
necessidade comprovada (fls. 48/50).
As informações foram prestadas (fls. 54/55).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 81/83).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida.
O paciente foi preso em flagrante e indiciado
como incurso no art. 33, caput, da Lei n.o
11.343/06, porque no dia 19/04/2020 foi surpreendido
com 09 pedras totalizando 1,4g de crack.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva porque o paciente “... demonstrou-se ousado
ao exercer o tráfico em plena luz do dia neste momento
histórico em que o mundo todo se encontra em quarentena
em razão de pandemia.
Pelo que aflora dos autos, a finalidade do agente
era de fato vender a terceiros o material espúrio
apreendido.
Neste
contexto,
tendo
como
demonstrada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
4
gravidade concreta do delito sob apuração, tenho por
justificado pedido ministerial de prisão preventiva do
autuado, sobretudo visando a garantia da ordem pública,
tudo na forma do art. 312 do CPP.” (fls. 25/27).
Neste panorama, impõe-se a concessão da
ordem.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus no 104.339/SP, em 10.05.2012 decidiu
pela inconstitucionalidade da vedação à liberdade
provisória aos processados pelo crime de tráfico de
entorpecente. Ou seja, e em outras palavras, decidiu
que cabe liberdade provisória também aos presos e
processados pelo crime de tráfico de entorpecente.
Assim, “tollitur quaestio”, ficando superado o
entendimento até então mantido por este relator em
processos onde debatido esse tema curvando-me,
democraticamente, à nova orientação pretoriana.
Cumpre, agora, somente analisar se, no caso
em concreto, possível é a concessão da liberdade
provisória ao paciente ou se mantida deve ser a
decisão do Juízo que converteu a prisão em flagrante
em prisão preventiva.
A
Lei
n.o
12.403/11
trouxe
medidas
cautelares que complementam a efetivação da prisão
processual
como
exceção,
em
consonância
com
a
constitucional previsão da presunção de inocência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
5
(Constituição da República, art. 5o, LXVI1).
O Título IX do CPP prevê medidas cautelares
diversas
da
prisão
processual,
conferindo
ao
magistrado a possibilidade de efetivar os motivos da
excepcional prisão cautelar sem que se imponha a
segregação provisória antes do trânsito em julgado de
eventual condenação (CR, art. 5o, incisos LXI, LXIII,
LXIV, LXV e LXVI2).
Prevê o art. 310, do CPP, em seus incisos,
que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o
magistrado, de modo fundamentado (art. 93, IX, CR):
relaxar a prisão ilegal; ou converter a prisão em
flagrante em prisão preventiva, quando presentes os
requisitos
do
art.
312,
CPP
e
se
revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319, CPP); ou conceder ao
flagrado a liberdade provisória, com ou sem fiança.
Permanece vigente e plenamente aplicável a
prisão preventiva se atendidos os requisitos do art.
1 Art. 5o, LXVI, CR: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a
liberdade provisória, com ou sem fiança;”
2 CR: “Art. 5o omissis (...) LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou
crime propriamente militar, definidos em lei; (...) LXIII - o preso será informado de seus direitos,
entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado; LXIV - o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu
interrogatório policial; LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
6
312, do CPP3, se presente justa causa e acaso não
tenha o agente praticado fato típico sob excludente
de ilicitude (art. 314, do CPP4), possível, ainda,
nas hipóteses dos incisos do art. 313, do CPP5.
Nos termos do art. 315, §1o, do CPP, com
redação conferida pela Lei n.o 13.964/19,
“na
motivação da decretação da prisão preventiva ou de
qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida
adotada”.
E conforme o art. 315, §2o, do CPP, “não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I -
limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso; III - invocar motivos que se
3 “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
4 “Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas
constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do
caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.”
5 “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão
preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra
a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a
execução das medidas protetivas de urgência;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
7
prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; V - limitar-se a invocar precedente ou
enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência
ou
precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”
A redação do art. 315, §2o, do CPP,
conferida pela Lei n.o 13.964/19, guarda plena
sintonia com o claro comando do art. 93, inciso IV,
da CR, e é expressão da vontade do povo manifestada
através de seus representantes democraticamente
eleitos para compor o Poder Legislativo.
Revela,
ademais,
positivação
da
jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores,
que de há muito já não vinha admitindo a imposição
da restrição da liberdade de locomoção do ser humano
com base na gravidade em abstrato do delito ou
calcada em jargões e expressões genéricas, tais como
a
repercussão
social
do
delito
praticado,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
8
impunidade ou a credibilidade das Instituições6.
Neste quadro, para o decreto da prisão
cautelar, deve o julgador invocar circunstâncias
concretas, relativas à pessoa do réu e extraídas da
empreitada criminosa, que demonstrem a necessidade e
adequação da excepcional medida, estudo este pautado
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente
6 STF, HC 128.615 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 18/08/15; ; STF, HC 126.815,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15; ;
STF, 2a Turma, HC 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/04/15; STF, HC 125.957, 1a
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/02/15; STF, 2a Turma, HC 118.684/ES, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 03/12/13; STF, HC 110.132/SP, 2a Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 16/10/12; STF, 2a Turma, HC 92.751/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09/08/11; STJ, HC
531.097/MG, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19; STJ, RHC
115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min, Rogerio Schietti Cruz, j. 10/09/19; STJ, RHC 114.760/MG,
6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 27/08/19; STJ, 6a Turma, HC 440.677/RS, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 08/11/18; STJ, HC 430.237/MG, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
j. 06/02/18; STJ, HC 418.618/SP, 6a Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
06/02/18; STJ, HC 426.545/SP, 6a Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j.
06/02/18; STJ, RHC 78.259/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/02/18; STJ,
RHC 90.650/MG, 6a Turma, Re. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/12/17; STJ, HC
391.534/PI, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/12/17; STJ, RHC 58.255/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15/10/15; STJ, HC 323.022/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1o/10/15; STJ, RHC 63.248/SC, 6a Turma, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, j. 15/09/15; STJ, HC 321.201/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a
Turma, j. 06/08/15; STJ, HC 296.543/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j.
02/10/14; STJ, HC 266.736/SP, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/05/13;
STJ, HC 240.939/RN, 5a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/09/12; STJ, HC
206.726/RS, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/09/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
9
à ação criminosa.
No caso dos autos, verifica-se que a prisão
calca-se na conclusão de que se faz necessária à
garantia da ordem pública após a transcrição, pela
autoridade impetrada, da presença de justa causa
(materialidade e indícios de autoria).
A presença de justa causa, contudo, é
pressuposto à imposição da prisão preventiva, nos
termos do art. 312, caput, do CPP.
Além disso, o fato de ter sido o delito
perpetrado durante a pandemia do coronavírus, por si
só, não leva à imposição automática, objetiva e
indistintamente da prisão preventiva, sob pena de
negativa de aplicação da disciplina legal que rege a
matéria.
Não há fundamentação quanto à necessidade e
adequação da excepcional prisão preventiva ao caso
dos autos, qual seja, quais elementos presentes nos
autos
indicam
que
o
paciente,
em
liberdade,
representaria risco à ordem pública (art. 93, inciso
IX, da CF88 e art. 315, §§1o e 2o, incisos I e III,
do CPP), expressão da vontade do povo editada por
seus
representantes
democraticamente
eleitos
a
compor o Poder Legislativo.
Da análise da empreitada criminosa não
emerge a periculosidade do paciente que, em tese,
imporia
a
excepcional
prisão
preventiva
como
necessária à garantia da ordem pública (STF, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
10
117.894/SP, j. 11/02/14), sobretudo considerada a
pequena quantidade de droga com ele apreendida
(1,4g) e sua primariedade o que ensejará, acaso
venha a ser acusado, processado e condenado, na
imposição de pena a ser cumprida em regime penitenciário de menor rigor do que aquele
pertinente à prisão processual, como vem sendo
decidido de forma reiterada em julgados outros desta
C. 16a Câmara de Direito Criminal, com apoio nas
decisões sedimentadas dos Tribunais Superiores.
A presença de indícios de autoria da prática
do tráfico de droga não implica objetivamente na
imposição da prisão preventiva, se não demonstrados,
com elementos concretos e presentes nos autos, a
real necessidade e adequação da excepcional medida
constritiva.
Confira-se: “Caso em que o decreto que impôs a prisão
preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta e
individualizada apta a justificar a necessidade e a
imprescindibilidade da segregação. 4. A necessidade de garantia da
ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de
quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da
rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação
idônea para justificar a medida extrema, notadamente diante da
pequena quantidade de substância entorpecente apreendida (17,8
gramas de cocaína e 13,9 gramas de maconha) e das condições
pessoais favoráveis ao paciente. Constrangimento ilegal configurado.
5. As condições subjetivas favoráveis ao paciente, conquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
11
sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser
devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real
indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso em
apreço” (STJ, HC 530097/MG, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/19).
No mesmo vetor: “Ao converter o flagrante em
prisão preventiva, o Juízo singular considerou haver indícios de que os
acusados praticavam o comércio ilegal de drogas no momento de sua
prisão. Todavia, a despeito de citar o registro de condenação pretérita
em desfavor de um dos réus, não descreveu, de modo concreto, a
presença de notícias da possibilidade de reiteração delitiva por
parte dos ora recorrentes. 3. Ademais, não foi apreendida quantidade
elevada de entorpecentes com os autuados (17 g de maconha e 9 g
de cocaína), circunstâncias que, como dito no parecer ministerial,
reforçam a ausência de elementos concretos a justificar a custódia
provisória. 4. Recurso provido para tornar sem efeito a decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva, ressalvada a
possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso
efetivamente demonstrada a sua necessidade, sem prejuízo de
fixação de medida alternativa, nos termos do art. 319 do CPP”
(STJ, RHC 115.428/RS, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, j. 10/09/19).
Ainda: “No caso, as instâncias ordinárias não
consignaram argumentos idôneos e suficientes à determinação e
posterior manutenção da reprimenda cautelar, pois basearam a
necessidade da medida extrema na suposta elevada quantidade de
droga apreendida, -o que não pode ser considerado, pois foram
apreendidos 21,g de cocaína e 42,1g de maconha-, e no fato de o
crime ter sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
12
deixando, todavia, de justificar concreta e adequadamente em que
medida a liberdade do Acusado poderia comprometer a ordem
pública ou econômica, ou, ainda, a aplicação da lei penal, bem como
a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal. 4. A circunstância de o delito ter sido supostamente
praticado nas imediações de estabelecimento de ensino não legitima,
por si só, a decretação da segregação cautelar, considerando-se,
ainda, a pequena quantidade de droga apreendida - 21,g de cocaína
e 42,1g de maconha -, bem como as condições pessoais favoráveis
do Recorrente. Em observância ao binômio proporcionalidade e
adequação, impõe-se a revogação da custódia preventiva. 5. Recurso
ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão,
provido para determinar a soltura do Recorrente, se por outro motivo
não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no
distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo
da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de
Processo Penal), desde que de forma fundamentada” (STJ, RHC
114.760/MG, 6a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j.
27/08/19).
Ademais, a prisão preventiva só é
admissível quando demonstrado que insuficiente é a
imposição das medidas cautelares diversas da prisão,
em razão do caráter subsidiário da prisão processual
(art. 282, §6o, do CPP), firmado pelo Supremo
Tribunal Federal que “a prisão preventiva somente se justifica
na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso,
seja alcançado idêntico resultado acautelatório” (HC 126.815,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para Acórdão Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083276-94.2020.8.26.0000 -Voto no 42165
13
Edson Fachin, 1a Turma, j. 04/08/15).
E
sob
a
ótica
da
necessidade
da
custódia cautelar, bem como da natureza subsidiária
da prisão preventiva (art. 282, §6o, do CPP),
suficiente
se
mostra
a
imposição
de
medidas
cautelares diversas da prisão, consistentes no
comparecimento periódico em Juízo, para justificar
suas atividades, proibição de se ausentar da Comarca
sem autorização judicial (art. 319, I e IV, do CPP),
além da condição essencial de cumprir o isolamento
social na sua residência o tempo todo, somente
podendo sair com urgência e necessidade comprovada.
Diante
da
conclusão
acima
lançada,
quanto à cassação do decreto de prisão, despiciendo
aqui
analisar
as
razões
de
ordem
humanitária
previstas na Rec. 62, do Conselho Nacional de
Justiça.
Ante todo o exposto, e pelo meu voto,
concedo a ordem para outorgar a liberdade provisória
ao
paciente,
mediante
imposição
das
medidas
cautelares (art. 319, incisos I, IV e V, do CPP),
mantida a decisão liminar.
Newton Neves
Relator